Tribunal: TJSP
Processo: 1056889-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)– Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Banco que deve mesmo se abster de realizar descontos a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)– Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Banco que deve mesmo se abster de realizar descontos a título de reserva de margem consignável no benefício previdenciário da autora – Multa cominatória – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano, e que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Sentença de parcial procedência modificada – Recurso da autora provido, desprovido o do banco.